Tribunal: TCU
Processo: 021.065/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7055/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 25), ao representante e à Infraero. 1. Processo TC- Processo 021.065/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agilmed Remoções e Emergências Médicas (10.445.700/0001-43). 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mara Christiane Venditti Borges (OAB-SP 437.967), representando Agilmed Remocoes e Emergencias Medicas Ltda; Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546), representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.